Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701292-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte agravante/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, cujos autos principais foram tombados sob o no 0748438-64.2021.8.07.001. O Agravo de Instrumento foi interposto pelo autor, em razão de o juízo de primeiro grau ter julgado não ter concedido Tutela Provisória de Urgência Antecipada determinando que o DF procedesse ao atendimento, cadastro e agendamento de visita à penitenciária, sem exigência de CNH ou CTPS. Contudo, o pedido principal foi julgado improcedente em sentença cognitiva de mérito prolatada em 22/01/2022, sendo o Recurso Inominado recebido somente no efeito devolutivo, conforme decisão proferida em 09/03/2022, o que, por si só, já implicaria a perda do objeto deste Agravo de Instrumento. Ademais, o Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal nos autos principais, em 23/08/2022, foi conhecido, mas não proveu o Recurso Inominado, razão pela qual a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos. Não bastasse isso, frisa-se que já foi pronunciada, no acórdão recorrido, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito, na origem, sem resolução de mérito, de modo que o Recurso Inominado sequer foi conhecido. Isso posto, não é possível o conhecimento do Recurso Extraordinário neste Agravo de Instrumento, porquanto incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, na forma do art. 932, III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado. Encaminhe-se cópias dessa decisão ao processo de origem, 0748438-64.2021.8.07.001. Brasília, 5 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal